Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO DEMORADO À GESTANTE. MORTE FETAL INTRAÚTERO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL DOS DANOS IMATERIAIS.

I. A paciente propôs ação de indenização em que imputa à rede pública de saúde do Distrito Federal a responsabilidade civil por erro médico, sob o argumento de falta de acompanhamento médico adequado diante do seu quadro hipertensivo (gestante), com a demora no atendimento para realização do parto emergencial, o que teria ocasionado a morte do feto.
II. A produção de prova pericial tem por finalidade fornecer informações técnicas à formação da convicção do julgador, quando lhe faltar conhecimento especializado em matéria estranha ao ramo do direito. No caso concreto, o laudo pericial é claro em afirmar que a gestante chegou ao hospital em crise hipertensiva e que a negligência no atendimento emergencial foi a causa do óbito fetal intraútero. Assim, o laudo pericial apresentado, com análise detalhada dos quesitos e conclusão fundamentada, é suficiente para fundamentar a sentença de procedência do pedido.
III. A teoria do risco administrativo pressupõe que o Estado assume prerrogativas especiais e tarefas diversas em relação aos cidadãos que possuem riscos de danos inerentes.
IV. Em razão dos benefícios gerados à coletividade pelo desenvolvimento das atividades administrativas, os eventuais danos (i)materiais suportados por determinados indivíduos devem ser suportados, igualmente, pela coletividade (Constituição Federal, artigo 37, § 6o e Código Civil, artigos 186 e 927).
V. No que se refere à estimativa do dano extrapatrimonial, certo é que a vítima que experimenta a perda de um filho no parto, sobretudo em razão da aparente negligência estatal, sofre intensa angústia e abalo psicológico, daí a justa causa para a manutenção da quantia fixada (R$ 80.000,00).
VI. Apelação desprovida.